Tribunal: TJMT
Processo: 1007558-41.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007558-41.2024.8.11.0015
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT.
RECORRENTE: ÁGUAS DE SINOP S.A
RECORRIDA: MARCIO JOSE DOS SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. CRÉDITO NÃO COMPENSADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Águas de Sinop S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais formulado por Márcio José dos Santos, usuário do serviço de abastecimento de água, em razão da suspensão indevida do fornecimento do serviço essencial, mesmo após o pagamento em duplicidade de débito anterior. A sentença condenou a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. A parte recorrente requereu a improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço público de abastecimento de água, notadamente quanto à suspensão indevida do serviço sem notificação prévia, mesmo diante de crédito em favor do consumidor; (ii) estabelecer se o fato configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado é proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessionária de serviço público não pode suspender o fornecimento de serviço essencial, como o abastecimento de água, sem notificar previamente o consumidor, nos termos do art. 6o, §3o, II, da Lei no 8.987/1995, sob pena de violação do princípio da continuidade do serviço público.
4. A existência de crédito em favor do consumidor decorrente de pagamento em duplicidade afasta a legitimidade da suspensão do fornecimento, especialmente quando o valor devido é irrisório em comparação ao crédito existente.
5. A ausência de comunicação prévia sobre a não compensação do crédito com as taxas pendentes constitui omissão grave e configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 22 do CDC.
6. A interrupção indevida do serviço essencial, aliada aos transtornos vivenciados pelo consumidor — como tomar banho em posto de gasolina e acolher visitas sem abastecimento de água —, extrapola os meros aborrecimentos e configura dano moral indenizável, conforme o art. 6o, VI, do CDC.
7. A multa aplicada em razão da religação unilateral é indevida, pois resulta da própria conduta ilícita da concessionária, configurando enriquecimento sem causa.
8. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional aos danos experimentados, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A suspensão de serviço essencial por concessionária, sem notificação prévia e diante de crédito existente em favor do consumidor, configura falha na prestação do serviço. 2. A privação injustificada de abastecimento de água, com impactos relevantes na rotina do consumidor, enseja indenização por danos morais. 3. A multa por religação unilateral não é devida quando a suspensão do serviço decorreu de conduta ilícita da própria concessionária.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC, arts. 6o, III e VI, e 22; Lei no 8.987/1995, art. 6o, §3o, II; CC, arts. 308 e 406; CPC, art. 373.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007558-41.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), MARCIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 000.504.639-42 (RECORRIDO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025